Tribunal: TJES
Processo: 0035641-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035641-17.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VICTOR EMANUEL ALCURI JUNIOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno nos Emb. de Decl. na Apelação nº 0035641-17.2019.8.08.0024

Agravante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Agravada: Victor Emanuel Alcuri Junior

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática com o id 3218965 integrada por aquela com o id 3606322, por meio da qual julgou prejudicado o recurso de apelação interposto, na medida em que restou configurada a perda superveniente do interesse recursal, com base no art. 74, XI, RITJES.

Em seu arrazoado, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, basicamente, que “
o reconhecimento administrativo atual da Autarquia Previdenciária não abrange o tempo de exercício de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil como tempo de serviço público
”.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado (id 3833902), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 24/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“
Cuidam os autos
de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “para o fim de DETERMINAR que o Requerido compute para efeito de aposentadoria o tempo de exercício da advocacia, como tempo de serviço público, relativo aos períodos de 01.12.1985 a 31.05.1986 e de 16.01.1994 a 03.04.1995, afastando a exigência de contribuição” (id 2300964 – p. 127).

De logo devo consignar que o presente recurso demanda análise concisa e desafia decisão monocrática, nos termos do art. 74, XI, do RITJES, segundo o qual compete ao Relator “processar e julgar

as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como
julgar prejudicado
pedido ou
recurso que haja perdido o objeto
.”

Isso porque, o apelante interpôs o seu recurso de apelação em 19/8/2021 objetivando a reforma da sentença, basicamente, sob os fundamentos de que seria exclusividade do IPAJM as averbações com fins previdenciários, o que, afastaria a decadência do direito de rever a averbação realizada em idos de 1999 pelo TJES nos assentos funcionais do apelado, e, por fim, sustenta sobre a “impossibilidade de contagem do tempo certificado pela OAB para fins de aposentadoria sem a certidão do INSS referente às contribuições”.

Contudo, o apelado manejou petição noticiando o advento da alteração de entendimento da autarquia previdenciária estadual, colacionando o OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 0659/2021 datado de
18/10/2021
, (id 2300964 - págs.162/163) firmado pelo Presidente Executivo do IPAJM e que foi remetido à Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo – AMAGES que, em resposta ao requerimento administrativo referente ao processo nº 66743958, concluiu nos seguintes termos:

“
Assim, promovo a alteração do entendimento administrativo do IPAJM, anteriormente esposado nos pareceres nº 037/2018 e 005/2019, para
DECIDIR
pela possibilidade de averbação do tempo de advocacia, sem a correspondente contribuição, nos mesmos moldes do julgado recente do TCE/ES – 002-76/2021-2 – e pelo Supremo Tribunal Federal.

Saliento, que a averbação do tempo de advocacia se dará a partir de apresentação de requerimento do interessado, mediante apresentação de Certidão emitida pela OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, devendo ser referente ao período anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, aplicável aos membros do Ministério Público e Magistratura nomeados até 15/12/1998.”

Logo, tal circunstância denota que é evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto da presente apelação acerca da discussão sobre a possibilidade de averbação do tempo de advocacia sem a respectiva contribuição previdenciária, notadamente porque tal como exigido pelo IPAJM, o apelado foi nomeado para a magistratura antes da EC nº 20/1998, isto é, na data de 04/4/1995 (id 2300962 – p. 47).

Vale acentuar que “[....] Consoante a jurisprudência do STJ, o reconhecimento administrativo da pretensão deduzida na ação ordinária denota a ausência de interesse de agir superveniente e conduz à extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, e não nos termos do art. 269, II, do CPC (AgRg no AREsp. 658.751/RS, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015)" (AgInt no REsp 1492831/PR, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).[...]” (AgInt no REsp n. 1.739.507/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Logo, tal circunstância denota
que é
evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto d
a
presente
apelação,
sob pena até mesmo de que o IPAJM incorra em comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium)
não albergado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, na medida em que restou configurada a perda superveniente do interesse recursal, com base no
preceito normativo inserto no
inciso
XI,
do
art. 74, RITJES,
julgo prejudicado
o presente recurso interposto.”

Como se observa, ao contrário da tese recursal, o reconhecimento administrativo pelo IPAJM decorreu da
“possibilidade de averbação do tempo de advocacia, sem a correspondente contribuição, nos mesmos moldes do julgado recente do TCE/ES – 002-76/2021-2 – e pelo Supremo Tribunal Federal”,
motivo pelo qual não há que se falar que a decisão recorrida reconheceu questão afeta a tempo de serviço público.

Assim, reputo que ressoa evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto do recurso acerca da discussão sobre a possibilidade de averbação do tempo de advocacia sem a respectiva contribuição previdenciária, notadamente porque tal como exigido pelo IPAJM, o apelado foi nomeado para a magistratura antes da EC nº 20/1998, isto é, na data de 04/4/1995.

Logo, aplicável à espécie a orientação do STJ no sentido de que
“O posterior acolhimento da pretensão autoral no âmbito administrativo é causa de reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, pois fulmina a necessidade/utilidade do provimento judicial originalmente postulado para alcançar a tutela vindicada, cabendo ao ente público arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade
.” (AgInt no AREsp n. 1.217.467/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO RECURSO. JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante havia interposto recurso de apelação em 19/8/2021 objetivando a reforma da sentença, basicamente, sob os fundamentos de que seria exclusividade do IPAJM as averbações com fins previdenciários, o que, afastaria a decadência do direito de rever a averbação realizada em idos de 1999 pelo TJES nos assentos funcionais do apelado, e, por fim, sustentou sobre a “
impossibilidade de contagem do tempo certificado pela OAB para fins de aposentadoria sem a certidão do INSS referente às contribuições
”.

2. Contudo, o recorrido manejou petição noticiando o advento da alteração de entendimento da autarquia previdenciária estadual, colacionando o OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 0659/2021 datado de 18/10/2021, firmado pelo Presidente Executivo do IPAJM e que foi remetido à Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo – AMAGES que, em resposta ao requerimento administrativo referente ao processo nº 66743958, promoveu a alteração de entendimento administrativo do IPAJM, para decidir pela possibilidade de averbação do tempo de advocacia, sem a correspondente contribuição, nos mesmos moldes do julgado recente do TCE/ES – 002-76/2021-2 – e pelo Supremo Tribunal Federal
.

3. Logo, tal circunstância denota que é evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto da presente apelação acerca da discussão sobre a possibilidade de averbação do tempo de advocacia sem a respectiva contribuição previdenciária, notadamente porque tal como exigido pelo IPAJM, o apelado foi nomeado para a magistratura antes da EC nº 20/1998, isto é, na data de 04/4/1995.

4. Segundo proclama o STJ “
o reconhecimento administrativo da pretensão deduzida na ação ordinária denota a ausência de interesse de agir superveniente e conduz à extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, e não nos termos do art. 269, II, do CPC” [...]”
(AgInt no REsp n. 1.739.507/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022).

5. Agravo interno não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.